Tribunal: TJSP
Processo: 1500744-45.2024.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. A prova coligida nos autos é firme no sentido de demonstrar que o réu praticava o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo surpreendido com 42 porções de crack, R$ 300,20 em dinheiro trocado e material de fracionamento. A versão defensiva de que seria mero usuário foi corretamente afastada pela sentença, diante da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. A prova coligida nos autos é firme no sentido de demonstrar que o réu praticava o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo surpreendido com 42 porções de crack, R$ 300,20 em dinheiro trocado e material de fracionamento. A versão defensiva de que seria mero usuário foi corretamente afastada pela sentença, diante da quantidade, forma de acondicionamento e dinâmica típica de mercancia, confirmada por policiais civis. O local é ponto notório de tráfico, e o réu foi preso nas mesmas circunstâncias e endereço de condenação anterior pelo mesmo crime, o que reforça a habitualidade na traficância. A tese de que haveria outras pessoas no imóvel foi refutada pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais, que presenciaram diretamente a conduta do réu. Igualmente improcedente a alegação de ausência de visibilidade: o imóvel possuía muro e portão baixos e janela voltada à rua, o que permitiu a clara observação da prática delitiva. A condenação por receptação também deve ser mantida. O réu foi flagrado com aparelho celular furtado, de elevado valor e recente subtração (BO às fls. 22/23), sem apresentar comprovação lícita da posse. Alegou ter adquirido de terceiros não identificados, justificativa insuficiente diante do contexto, configurando o dolo exigido pelo tipo penal. Dosimetria: Pena fixada com base na gravidade concreta dos fatos, reconhecida a reincidência, sem causas de diminuição ou substituição. Regime fechado mantido. Recurso defensivo não provido.